Tribunal: STF
Processo: HC 267664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paolo Igor Cunha Peixoto, em favor de Renato Carlos de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.062.908/RN.
Colhe-se do ato coator: 
 
“Consta dos autos que, em 6/11/2025, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 334-A do Código Penal e 2º da Lei n. 12.850/2013.
O impetrante alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, porque o Inquérito Policial teria sido concluído em 24/11/2025 e, passados mais de 40 (quarenta) dias da prisão preventiva e mais de 20 (vinte) dias após a conclusão das investigações, não teria havido oferecimento da peça acusatória, em violação aos prazos legais e à razoabilidade, o que imporia o relaxamento da prisão.
Afirma que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, por se lastrear em argumentos genéricos sobre gravidade dos crimes, risco de reiteração e existência de foragidos, sem indicação de fatos individualizados que demonstrassem o periculum libertatis do paciente. Destaca as condições pessoais favoráveis dele e as manifestações ministeriais em casos de corréus da mesma operação.
Argumenta que a prisão preventiva se revela desproporcional e que seriam suficientes medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, proibição de contato com investigados e recolhimento domiciliar noturno. Ressalta precedentes e pareceres ministeriais em feitos análogos que teriam reconhecido a suficiência dessas medidas.
Expõe que estariam presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, por ser o paciente pai de criança com Transtorno do Espectro Autista que necessitaria de seus cuidados, sendo possível a cumulação com monitoração eletrônica e outras medidas do art. 319 do CPP, à luz da proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal.”(eDOC 18)
O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental. 
Nesta Corte, o impetrante requer “a) O conhecimento e concessão da liminar para revogar a prisão preventiva de RENATO CARLOS DE SOUZA, com a imediata expedição do alvará de soltura; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do manifesto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não imputável à defesa, bem como da violação ao exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório, agravados pela manutenção da segregação cautelar de paciente que é pai de criança menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja proteção integral e necessidade de cuidados permanentes impõem a revogação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 5º, incisos LXV e LV, e 227 da Constituição Federal c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela revogação, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, dada a imprescindibilidade de seus cuidados ao filho menor com TEA.; c.2) Alternativamente, a conversão da prisão em medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.; d) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 654, §2.º, 318, III e VI).”
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Com efeito, o órgão revisor de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o STF, mas a Turma à qual pertence o Relator.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Colhe-se dos autos que o paciente é supostamente responsável pelo depósito e comercialização de cigarros na região do vale do Açu, além de ter suspeita no transbordo de carga na encosta do marítima potiguar. (eDOC 17, p. 120-122)
O caso em tela envolve pluralidade de réus e contornos específicos, por tratar-se de suposta organização criminosa voltada ao contrabando de mercadorias. Nesse contexto, a custódia do ora Paciente por período inferior a um ano não se afigura como excesso de prazo, dadas as complexidades do caso concreto.
As circunstâncias da prisão em apreço, mostra a existência de associação estável voltada à prática de contrabando, o que autoriza a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Assim, ausente flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente